Tribunal: TJMT
Processo: 1006042-67.2020.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006042-67.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLAUDECIR ROQUE CONTREIRA - CPF: 581.754.741-49 (RECORRENTE), ANNY ISABELLY VASCONCELOS HORBACH - CPF: 043.677.141-10 (ADVOGADO), MARIA ROSA ANACLETO DA SILVA - CPF: 860.697.561-34 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA VICENTINI UTUARI - CPF: 459.120.091-49 (RECORRENTE), TIAGO DE ALMEIDA LACERDA - CPF: 957.446.491-15 (RECORRIDO), ORLANDO PEREIRA SANTANA JUNIOR - CPF: 971.821.841-68 (ADVOGADO), KLEBER SHUN YAMAMOTO - CPF: 989.592.471-20 (RECORRIDO), ANTONIO BRASIL II - CPF: 633.531.561-00 (RECORRIDO), LUIZ ANTONIO DEMARCKI OLIVEIRA - CPF: 565.434.681-49 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – no
1006042-67.2020.8.11.0001
– Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá – MT.

RECORRENTE:
TIAGO DE ALMEIDA LACERDA E OUTRO.

RECORRIDOS:

CLAUDECIR ROQUE CONTREIRA E OUTROS.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

SERVIÇO DE CORRETAGEM DE IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
“AD CAUSAM”
– REJEIÇÃO –
PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA
“AD CAUSAM”
ARGUIDA – PARCIAL ACOLHIMENTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROPOSTA DE COMPRA IMOBILIÁRIA – REJEIÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA ANTONIO BRASIL II – CARACTERIZADA – PEDIDO APRESENTADO EM CONTRARRAZÕES – NÃO CONHECIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo provas nos autos da existência de relação jurídica entre as partes, deve ser reconhecida responsabilidade civil atribuída ao demandado pela negociação comercial questionada, porquanto, se afigura como parte legítima para figurar no polo passivo da demanda judicial.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento por serviço de corretagem de imóvel adquirido em leilão extrajudicial.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1.

Da preliminar de ilegitimidade passiva
“ad causam”
da recorrente.

1.2. Da preliminar de legitimidade passiva
ad causam
dos recorridos Banco Santander S/A. e ANTÔNIO BRASIL II.

1.3. Da preliminar de nulidade da proposta de compra imobiliária.

2. Mérito.

2.1.
Afirma que os recorridos DA RESPONSABILIDADE DOS REQUERIDOS ANTÔNIO BRASIL II E BANCO SANTANDER BRASIL S.A são os responsáveis pelo pagamento da comissão de corretagem.

2.2. Afirma a inexistência de negócio entre os recorrentes e os agentes imobiliários.

A parte recorrida CLAUDECIR ROQUE CONTREIRA e RITA DE CÁSSIA VICENTINI UTUARI apresentou resposta recursal, pugnando pelo improvimento do recurso interposto com postulação de inclusão de ANTÔNIO BRASIL II E BANCO SANTANDER BRASIL S.A no polo passivo da demanda judicial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar.

1.1.

Da preliminar de ilegitimidade passiva
“ad causam”
da recorrente.

Rejeito tal proposta recursal, eis que os documentos acostados aos autos demonstram, de forma incontroversa, que os recorrentes autorizaram os recorridos a intermediar a aquisição do imóvel colocado em leilão pelo Banco Santander S/A. e pela empresa Antonio Brasil II.

Com efeito, é de se rejeitar a alegação de nulidade do documento que exterioriza a proposta de compra feita pela parte recorrente, eis que lastreada em suposta irregularidade formal da documentação, tese que não procede, notadamente, no caso em testilha, em que se trata de prestação de serviço de corretagem, que pode ser comprovado por outros meios probatórios como ocorreu nos autos.

Assim é da jurisprudência:

Ementa: Ação de cobrança. Corretagem. Contrato verbal. Provas que demonstram a contratação do autor/apelado para a corretagem. Atividade de intermediação. Essência. Comissão devida. - É dispensável o contrato escrito para a caracterização da intermediação na venda de imóveis, desde que provada a aproximação das partes que resultou na efetivação do negócio. - A atividade de corretagem assenta-se, essencialmente, na intermediação da negociação entre as partes, com a aproximação do comprador ao vendedor, sendo a conclusão do negócio mera condição de exigibilidade da comissão. APELAÇÃO CÍVEL No 1.0145.11.001950-5/001 - Comarca de Juiz de Fora - Apelante: Maria das Graças Eugênio - Apelado: José Braz Coonsoli Cunha - Relator: DES. NEWTON TEIXEIRA CARVALHO

1.2.
Da preliminar de legitimidade passiva
ad causam
dos recorridos Banco Santander S/A. e ANTÔNIO BRASIL II.

Acolho a pretensão recursal, pois, ao longo da instrução processual, restou comprovado que a empresa ANTÔNIO BRASIL II, teve conhecimento e reconhecimento do trabalho desenvolvido pelos recorridos em relação ao imóvel por ela leiloado, e por isso, entendo que deve retornar ao polo passivo da lide debatida entre as partes litigantes.

Todavia, com relação ao Banco Santander S/A, por não haver qualquer prova judicial de que a instituição financeira teve ciência a respeito dos participantes da intermediação de seu imóvel, não pode ser responsabilizado.

1.3.
Da preliminar de nulidade da proposta de compra imobiliária.

Rejeito tal preliminar, pelas mesmas razões fático-jurídicas acima expostas, rejeito a preliminar, isto porque, como já salientado, no caso em testilha, trata-se de prestação de serviço de corretagem, que pode ser comprovado por outros meios probatórios como ocorreu nos autos.

2.
Mérito.

2.1.
Afirma que os recorridos DA RESPONSABILIDADE DOS REQUERIDOS ANTÔNIO BRASIL II E BANCO SANTANDER BRASIL S.A são os responsáveis pelo pagamento da comissão de corretagem.

Acolho parcialmente tal tese recursal, pois, também já foi ventilado que, a empresa ANTÔNIO BRASIL II, teve conhecimento e reconhecimento do trabalho desenvolvido pelos recorridos em relação ao imóvel por ela leiloado, e por isso, entendo que deve retornar ao polo passivo da lide debatida entre as partes litigantes.

Todavia, com relação ao Banco Santander S/A, por não haver qualquer prova judicial de que a instituição financeira teve ciência a respeito dos participantes da intermediação de seu imóvel, não pode ser responsabilizado.

2.2.
Afirma a inexistência de negócio entre os recorrentes e os agentes imobiliários.

Rejeito tal tese recursal, pelas mesmas razões fático-jurídicas alhures expostas.

2.3.
Do pedido apresentado em contrarrazões.

Não conheço do pleito de inclusão de ANTÔNIO BRASIL II E BANCO SANTANDER BRASIL S.A no polo passivo da demanda judicial apresentado em sede de contrarrazões, em face de que se trata de pedido recursal que deveria ser formulado em recurso inominado próprio.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença fustigada, e
reconhecer a legitimidade passiva
“ad causam”
da empresa ANTÔNIO BRASIL II, devendo retornar ao polo passivo da lide debatida entre as partes litigantes.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbências, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2023